Tribunal: TJMT
Processo: 1044376-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044376-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TRANSMMCM TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 14.698.791/0001-80 (APELADO), DANIEL MARINHO MENDES - CPF: 178.883.598-09 (ADVOGADO), CHANCELLER SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 14.089.178/0001-65 (APELANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1044376-45.2023.8.11.0041

APELANTE
:
CHANCELLER SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO
:

TRANSMMCM TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE CARGA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
CONFUSÃO COM O MÉRITO.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de valores relativos à prestação de serviços de separação de carga, condenando a apelante ao pagamento do débito, acrescido de juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, em razão de alegada divergência entre o título originário do débito e o documento utilizado para embasar a cobrança judicial; (
ii
) definir se a apelante possui responsabilidade pelo pagamento dos serviços ou se atuou exclusivamente como intermediária; e (
iii
) estabelecer se a
responsabilidade solidária pode ser presumida na ausência de previsão expressa no título ou em lei.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da sentença confunde-se com o mérito.

A apelante reconheceu expressamente a existência da dívida em mensagens eletrônicas trocadas com a apelada, nas quais afirmou estar em tratativas para pagamento e anuiu com a emissão de boleto para evitar o protesto.

A nota fiscal que embasa a ação foi emitida com a anuência da apelante, após acordo firmado entre as partes para pagamento pelos serviços prestados.

A nota fiscal indica expressamente a apelante como tomadora dos serviços, enquanto o campo referente a dados do intermediário de serviços encontra-se em branco.

Todas as tratativas comerciais foram realizadas diretamente entre as partes, sendo a apelante a responsável pela condução das negociações, conforme demonstram as mensagens eletrônicas constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento expresso da dívida em mensagens eletrônicas, a anuência com a emissão de nota fiscal em nome da parte e a condução direta das tratativas comerciais caracterizam a responsabilidade pelo pagamento dos serviços contratados. A ausência de indicação de intermediário na nota fiscal
e a utilização de expressões que demonstram a relação comercial direta afastam a alegação de mera intermediação
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pela

CHANCELLER SERVI
Ç
OS, COMERCIO E REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA

na

Ação de Cobrança
,

ajuizada
por

TRANSMMCM TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA
,
contra
a
sentença que

julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação
até a data do efetivo pagamento
, bem como
condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Preliminarmente, argui

a apelante
a
nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC/15,
ao argumento de
que o
J
uízo deixou de enfrentar questão jurídica essencial relativa à divergência entre o título originário do débito (Nota Fiscal no 64, emitida em nome da empresa
MERCOFER INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
, com vencimento em 23/06/2023) e o documento utilizado para embasar a cobrança judicial (Nota Fiscal no 65, emitida posteriormente em nome da apelante).

No mérito, sustenta inexistência de responsabilidade pelo pagamento,
uma vez
que atuou exclusivamente como intermediária entre a apelada e a empresa
MERCOFER INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
, verdadeira beneficiária da prestação de serviços.

Alega
que o serviço de separação de carga foi prestado nas dependências da
MERCOFER
, conforme consta nos e-mails de cobrança e na nota fiscal juntados pela própria autora, não havendo vínculo contratual direto que justifique sua responsabilização.

Assevera
que a atividade de intermediação logística é exercida por outra pessoa jurídica, a
CHANCELLER LOGÍSTICA
, empresa distinta com
objeto social específico para tais operações, não se confundindo com a apelante, cuja atividade dedica-se a outros ramos comerciais e de representação.

Afirma que a responsabilidade solidária não se presume, devendo constar expressamente no título ou em lei, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre sua assunção de dívida ou contratação direta dos serviços.

Argumenta
que a condenação imposta viola a lógica obrigacional, pois transforma documento unilateral em fonte autônoma de obrigação, ignorando o vínculo material subjacente e o fato gerador do crédito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID
360372389
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
xtrai-se da petição inicial que
a autora, ora requerida, foi contratada pela demandada/
apelante para prestação de serviços de separação de carga,
pelo
valor de R$ 14.350,00, a serem pagos no dia 23/06/2023.

Segundo a demandante, apesar de integralmente executados os serviços,
conforme Nota Fiscal no 65,
a requerida
não adimpliu o valor pactuado,
faltando com pagamento em sua integralidade.

Narra que entrou em contato com
a requerida
por diversas vezes
na tentativa, sem êxito de recebimento do valor, realizando cobranças
via e-mail em 27, 28, 29 e 30/06/2023, e 03 e 04/07/2023, além dos contatos realizados via
WhatsApp
.

Sob a alegação de que apesar de protestado o título
em
02/08/2023
até a presente data não recebeu o valor devido, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a preliminar de
nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC/15
confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Segundo o apelante,
o título originário do débito (Nota Fiscal no 64, emitida em nome da empresa MERCOFER INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, com vencimento em 23/06/2023)
diverge d
o documento utilizado para embasar a cobrança judicial (Nota Fiscal no 65, emitida posteriormente em nome da apelante).

Além disso, defende a inexistência de responsabilidade pelo pagamento, uma vez que atuou exclusivamente como intermediária entre a apelada e a empresa MERCOFER INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, verdadeira beneficiária da prestação de serviços, sendo o serviço de separação de carga prestado nas dependências da referida empresa, o que demonstra a ausência de vínculo contratual direto que justifique sua responsabilização.

A despeito de tais argumentos, verifica dos e-mails trocados entre as partes em 06/07/2023 (ID
360372355
),
que a
apelante
não apenas
reconhece expressamente a existência da dívida
como
anuiu com a emissão do boleto para pagamento com data posterior à prestação o serviço (07/07/2023), na tentativa de evitar o protesto
.

É o que se observa dos
emails
encaminhados da apelante CHANCELLER à representante da autora ANA REIS:

Conforme se verifica dos e-mails trocados entre as partes em 06/07/2023, a apelante reconhece a existência da dívida ao afirmar: "
Em conversa com João eles estão se negando a pagar de forma indevida mesmo tendo sido aprovados todos os custos. Estou em conversas para finalizarmos isso de forma amigável, logo retorno com atualizações
!"

Em seguida, em 07/07/2023 (ID 134949268, fls. 04), o setor financeiro da apelada comunica à apelante: "
Emitimos o boleto para a
Chanceller
, com o vencimento para o dia 12/07/2023, caso o pagamento não seja feito neste dia, será enviado para protesto automaticamente. FATURA 24944 NF 65
", demonstrando que a emissão da nota fiscal decorreu de acordo entre as partes.

Verifica-se, portanto, que a Nota Fiscal no 65 foi emitida com a anuência da apelante, após acordo firmado no dia 06/07/2023,
para pagamento pelos serviços prestados pela autora.

De igual forma, não prospera a alegação da apelante no sentido de que atuou exclusivamente como intermediária entre a apelada e a empresa MERCOFER INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, verdadeira beneficiária da prestação de serviços, não sendo responsável pelo pagamento.

Isto porque, a Nota Fiscal no 65, emitida em 07/07/2023 que embasa a ação (ID 360372356), indica expressamente a apelante como tomadora dos serviços,
enquanto, por outro lado, o campo referente a “dados do intermediário de serviços” encontra-se
e
m branco, conforme se verifica
abaixo:

Ademais, verifica-se dos
e-mails

constantes dos auto
s que
todas as tratativas comerciais
foram
realizadas diretamente entre as partes, sendo a apelante a responsável pela condução das negociações.

Conforme se observa do ID
360372355
,

a autor
a encaminhou cobranças à
requerida
nos dias 20, 27, 28, 29 e 30/06/2023, bem como em 03 e 04/07/2023, sempre se dirigindo à apelante como contratante dos serviços, através do endereço eletrônico "log@chanceller.com.br", domínio vinculado à empresa
requerida
.

Neste particular, insta salientar que
o e-mail enviado pela própria apelante em 04/07/2023 (ID
360372355 - Pág. 7
), no qual afirma estar "alinhando com a MERCOFER para evitar que levem para protesto",
esta afirma
"
meu cliente
teve prejuízos altíssimos e está se organizando para pagá-los
"
,
ou seja, utiliza
a
expressão "meu cliente"
reconhecendo a empresa MERCOFER

como sua cliente
e não da apelada
.

Desta feita,
há de ser mantida a sentença de procedência da ação se
inequívoca a prestação de serviços pela empresa autora,
que
demonstrou
,
por meio de nota fiscal acompanhada de e-mails
,
que a empresa requerida não apenas figurou como tom
adora de serviços como conduziu
tod
as
as
tratativas
do negócio
,
a qual, por sua vez, não comprovou o pagamento pelos serviços, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026